Tribunal: STF
Processo: ARE 1320981
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa (eDOC 2, p. 112):
    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO – REJEITADA – IPVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROPRIETÁRIO E DEVEDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LEI 14.937/2003 – APLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1- O reconhecimento da repercussão geral em processo que trata da mesma matéria dos autos não enseja seu sobrestamento automático, visto que, para tanto, necessária prévia e expressa determinação do STF (art. 328 do seu Regimento Interno), o que não se verifica na espécie. 
    2- No âmbito do Estado de Minas Gerais, conforme disposto na Lei Estadual nº 14.937/2003, é de competência do contribuinte proprietário responder, solidariamente, pela obrigação do devedor fiduciante em relação ao IPVA. 
    3- A Certidão de Dívida Ativa é válida, pois não padece de quaisquer vícios formais, estando de acordo com os ditames legais. Logo, o título objeto da execução goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, a qual não foi elidida, haja vista a ausência de prova inequívoca a cargo do executado. 
    4- Recurso não provido, mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 3, p. 137).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alíneas a, e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 146, III, a e 155, inciso III, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a propriedade fiduciária não confere ao credor-fiduciário quaisquer dos elementos inerentes à propriedade de fato, mas apenas o vincula ao cumprimento da obrigação garantida, de modo que o v. acórdão ao compreender pela responsabilidade da Recorrente ao pagamento do IPVA e atribuir conceito diverso ao instituto da propriedade, violou o art. 155, III, da Magna Carta, merecendo, portanto, ser integralmente reformado.” (eDOC 2, p. 207):
    Alega, ainda, que “ao ratificar como contribuinte do IPVA o credor fiduciário, ou seja, pessoa estranha à obrigação tributária, o v. acórdão acabou por tornar válida lei local que nitidamente dispõe em confronto com lei federal.” (eDOC 2, p. 211) 
    A Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF (eDOC 2, p. 243-250).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 2, p. 115-116):
    “Quanto à incidência da Lei Estadual nº 14.937/03, trata-se de diploma normativo plenamente aplicável à hipótese dos autos, sendo que, na alienação fiduciária, o credor fiduciário é o proprietário do bem em questão, até a implementação de condição resolutiva descrita no contrato, destacando-se, ainda, que o devedor fiduciante é considerado apenas um possuidor direto da coisa. E, conforme o art. 5º, da Lei Estadual nº 14.937/2003, a responsabilidade de ambos é solidária.
    (…)
    Tampouco há violação do art. 97, III, do CTN, uma vez que a obrigação que ora se discute e o sujeito passivo foram devidamente definidos em lei, conforme amplamente discutido no tocante à Lei Estadual nº 14.937/2003. 
    Neste contexto, a Certidão de Dívida Ativa é válida, pois não padece de quaisquer vícios formais, estando de acordo com os ditames legais. Logo, o título objeto da execução goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, a qual não foi elidida, haja vista a ausência de prova inequívoca a cargo do executado.” 
    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.
    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)
    Por fim, ressalto que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República.
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente